Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que seja deferida a tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em sede de tutela provisória, a UBER não pode ser compelida a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado sob o fundamento de violação dos termos e condições da plataforma.
3. Eventual abuso no exercício do direito deve ser analisado à luz do contraditório e de um necessário aprofundamento probatório.
4. Recurso improvido.